Tribunal: TJDFT
Processo: 0738436-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738436-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DEUSIENE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por DEUSIENE PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar humanitária à recorrente (ID 63970729 – fls. 220/225). Nas razões recursais (ID 63970729 – fls. 308/318), a Defensoria Pública requer, liminarmente, que seja concedida prisão domiciliar à agravante, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito, postula o provimento do recurso a fim de que seja confirmada a prisão domiciliar. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 63970729 – fls. 324/328). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 63970729 – fl. 332). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 64139728). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido. Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão foi proferida em 7 de agosto de 2023 (ID 63970729 – fls. 220/225). Conforme certidão acostada aos autos no 0400339-42.2021.8.07.0015, nota-se que o advogado da recorrente foi intimado da decisão em 18/8/2023 (mov. 221), tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) dias em 26/8/2023 (mov. 226), sem impugnação à decisão. Apenas em 22/3/2024, por meio da Defensoria Pública, a agravante peticionou nos autos, informando e requerendo: DEUSIENE PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, conforme atendimento penitenciário realizado na PFDF na presente data, 22/03/2024, informou ter interesse na desconstituição do advogado particular, pretendendo ser atendida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme declaração em anexo. Considerando que após a decisão de mov. 210.1 não houve manifestação defensiva quanto ao indeferimento da prisão domiciliar humanitária, requer-se a intimação da Defensoria Pública e devolução do prazo recursal para análise de cabimento de agravo em execução. (mov. 269.1 – grifo nosso) O pedido de devolução do prazo recursal, contudo, foi indeferido, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido defensivo de restituição do prazo recursal, diante da preclusão da decisão de mov. 210.1” (mov. 272.1). Intimada pessoalmente em 7/6/2024 (mov. 290), a Defensoria Pública interpôs agravo em relação à decisão de mov. 210.1 (ID 63970729 – fls. 220/225), que indeferiu a prisão domiciliar humanitária (mov. 292.2). Dessa forma, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. INDULTO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. 1.1. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. 1.2. No caso da Defensoria Pública, o prazo é em dobro. 2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 3. Não atendido o prazo previsto para interposição do recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1882013, 07174596520248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre observar que o apenado poderá constituir a Defensoria Pública como sua representante a qualquer momento, mas esta receberá os autos no estado em que se encontram, conforme consolidada jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se precedentes: 2. Não obstante a Defensoria Pública tenha passado a assistir o Agravante, o qual, pessoalmente intimado da renúncia dos seus advogados, ocorrida após a interposição do agravo regimental, não constituiu novo causídico no prazo estabelecido, não é possível suprir as máculas anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra. (AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 6. Operou-se a preclusão quanto à suposta nulidade por falta de intimação do Réu para a audiência de instrução, tendo em vista que não foi arguida pela Defesa no momento processual oportuno (alegações finais). Há entendimento pacífico neste Tribunal, de que “[t]endo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra” (AgRg no HC n. 813.269/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2023, DJe 03/05/2023). (AgRg no HC n. 756.744/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) 1. Há muito já se firmou entendimento nesta Corte de que “O novo advogado constituído pelo réu recebe o processo na fase em que este se encontra, não tendo direito ao cancelamento de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para possibilitar a interposição de recurso, tanto mais quando não se alega qualquer vício na intimação da Defesa para os diversos atos processuais” (HC n. 41.766/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5a T., DJ 3/10/2005, p. 295). 2. Não há falar em devolução de prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu quando a Defensoria Pública é nomeada para representá-lo na fase do art. 422 do CPP. (AgInt no RHC n. 74.121/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.) Assim, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2024 15:17:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora